Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728102-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ DAVI MESQUITA DA SILVA EMBARGADO: CHARLES ALVES DA SILVA DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Assim, indefiro o pedido retro. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora